Tribunal: TJES
Processo: 5006070-62.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006070-62.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: GISELLI SACCANI GUASTI LOUREIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006070-62.2022.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDA: GISELLI SACCANI GUASTI LOUREIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que firmou contrato de financiamento de veículo com o banco requerido. Nesse aspecto, requer a declaração da nulidade e abusividade das cláusulas contratuais correlatas ao seguro prestamista, tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, bem como condenação do banco a restituir em dobro os valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, declarando a ilegalidade das cobranças de registro de contrato e tarifa de avaliação, além de condenar o requerido a pagar a quantia, já em dobro, de R$ 2.094,00 (dois mil e noventa e quatro reais), a título de registro de contrato e tarifa de avaliação, bem como de indenização por danos morais na monta da R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela legalidade da cobrança das tarifas, ausência de dano material e moral. Subsidiariamente, pugna pela restituição do indébito na modalidade simples e redução da indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nota-se:

SÚMULA N. 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No tocante à cobrança da tarifa de registro de contrato, destaco que o recorrente não comprovou a efetiva prestação do serviço, razão pela qual configura cobrança abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO
. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1973184 SP 2021/0265949-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

No mesmo sentido, em decorrência da ausência de comprovação de efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo objeto do financiamento, indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Assim sendo, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante:

Quanto à cobrança pelo registro do contrato (R$ 403,50), ausente o critério de legalidade, haja vista que, no caso em apreço o serviço é referente a registro junto ao órgão de trânsito – Detran. Todavia, o requerido não anexou aos autos qualquer comprovante no sentido de que de fato promoveu com este registro, eis que somente juntou tela sistêmica com a informação.

Não havendo nenhum documento nos autos a comprovar que o contrato foi de fato registrado, e que o valor apontado em contrato corresponde ao valor da taxa efetivamente cobrada pelo serviço público, deve-se reconhecer a nulidade na cobrança da tarifa de registro no caso concreto.

[...]

Sendo assim, o desconto a cobrança de tarifa bancária referente a serviço não prestado é fato que não pode ser considerado como erro justificável, gerando evidente descumprimento a boa-fé objetiva, o que torna possível a condenação de forma dobrada.

[...]

Quanto à tarifa de avaliação do bem (R$ 639,00), oportuno esclarecer que, no julgamento do Resp nº 1.578.553, fixou-se a ressalva quanto a aferição de legalidade da rubrica avaliação do bem dado em garantia deve ser pautada na comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

[...]

No caso em específico, tenho como ilegal a mencionada cobrança, pois, embora conste nos autos laudo de avaliação de veículo (ID 23228656), verifico que esta foi realizada pela própria instituição financeira no momento da formulação do contrato mercantil, ou seja, o laudo é pautado em vistoria realizada pelo vendedor ao estipular o preço expresso no contrato.

Essa avaliação do bem já é realizada na tratativa inicial, porque inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não podendo ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

Destarte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da consumidora, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que atende aos danos suportados pela consumidora e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n° 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 18 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)